Tribunal: TJES
Processo: 5010077-39.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010077-39.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAULISTA S.A.
RECORRIDO: MARILZA RIBEIRO PEREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CABÍVEL APENAS PARA SANAR EVENTUAIS VÍCIOS CONSTANTES NO ART. 1.022, CPC/15. OMISSÃO VERIFICADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES A SEREM COMPENSADOS. EMBARGOS PROVIDOS.

PROCESSO nº 5010077-39.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: BANCO PAULISTA S.A.

EMBARGADO: MARILZA RIBEIRO PEREIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E analisando detidamente os autos, observa-se ser o caso dos autos.

Digo isso porque, de fato, o acórdão impugnado não tratou da forma de atualização monetária dos valores a serem compensados.

Impõe-se, portanto, o acolhimento do reclamo. Nesse sentido:

A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES A SEREM COMPENSADOS – RECURSO PROVIDO.
1. Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão; 2. Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante, observo que, de fato, não houve manifestação em relação à atualização dos valores a serem compensados. 3. Nessa linha, constato a ocorrência da referida omissão devendo constar no acórdão embargado que os valores a serem compensados devem ser corrigidos monetariamente a partir da data do saque e incidir juros de mora da citação. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC Nº 5006208-88.2021.8.08.0030, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 16/05/2024)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os embargos
, a fim de que, no acórdão de ID 14639557, onde se lê:

[...]

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
apenas para autorizar o desconto da quantia de R$ 1.081,45 da condenação, mantendo incólume a sentença quanto aos seus demais termos.

[...]

Leia-se:

[...]

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
apenas para autorizar o desconto da quantia de R$ 1.081,45 da condenação, que deverá ser corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização (TJCE; EDcl 0017768-82.2019.8.06.0113/50000; Relª Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJCE 06/09/2021; Pág. 736), mantendo incólume a sentença quanto aos seus demais termos.

[...]

Ficam mantidos os demais termos do acórdão guerreado.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)